Tribunal: TJSP
Processo: 2227690-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Reajuste por aumento de custos e sinistralidade. Possibilidade, a princípio, dos reajustes acima dos índices da ANS. Forma de cálculo prevista. Livre negociação entre as partes. Eventual abuso não evidenciado, por ora, devendo ser apurado no curso da ação, mediante contraditório e instrução probatória. Decisão reformada. Recurso provido.